Tribunal: TCU
Processo: 001.723/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1802/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.723/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alinia Glasia dos Passos Cerqueira (XXX.245.539-XX); Amelia Adelaide dos Passos Cerqueira (XXX.591.419-XX); Ana Cristina dos Santos (XXX.776.656-XX); Arilda Nanci dos Passos Cerqueira (XXX.652.289-XX); Clarice Fernandes Hermogenes (XXX.780.494-XX); Gabriella Fernandes Hermogenes (XXX.800.474-XX); Iracema Ribeiro de Sousa da Fonseca (XXX.024.583-XX); Juliana Faco Amaral Hermogenes (XXX.168.937-XX); Marcelo Moraes dos Santos (XXX.482.947-XX); Marli Argentina de Aquino Machado (XXX.015.009-XX); Vanilde Machado Gomes (XXX.378.880-XX); Viviane Barreto Hermogenes (XXX.529.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.